Tribunal: STF
Processo: RHC 208697
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 696.610/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Vinícius Pires Frutuoso teve instaurado contra si o inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal.



    Buscando o trancamento do referido inquérito policial, o ora recorrente, atuando em causa própria, impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE NÃO INDICIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    I – Se não há constrangimento ilegal aparente na tramitação de inquérito policial que apura a prática do delito do art. 299, do Código Penal, no qual sequer é indiciado o paciente, inexistindo notícias de eventual adoção de providência atentatória ao seu estado de liberdade, inexiste fundamento para, por ora, determinar o trancamento prematuro das investigações, ante o princípio do in dubio pro societate.



    II – Ordem denegada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691, do STF.



    Interposto Agravo Regimental, sobreveio decisão monocrática proferida pelo Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que não admitiu o processamento do recurso e determinou a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos, nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso de agravo regimental interposto de próprio punho pelo paciente, VINICIUS PIRES FRUTUOSO, que não possui capacidade postulatória, mesmo após a d. Defensoria Pública da União ter se manifestado expressamente pela falta de interesse em recorrer (fls. 47-48) - até mesmo porque o agravante possui várias impetrações semelhantes nesta eg. Corte Superior, inclusive, com determinação de baixa imediata dos feitos pelo uso reiterado e inapropriado dos recursos, a exemplo do RHC n. 142.423/RJ.



    À fl. 50, em razão do acima exposto, já havia sido determinada a certificação do trânsito em julgado, não tendo um novo recurso o efeito de renovar o prazo a que se abriu mão, até mesmo pela preclusão lógica já operada.



    Motivos todos pelos quais, não admito o recurso presente e renovo a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos, independentemente de nova publicação.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, o recorrente sustenta que "não há necessidade de capacidade postulatória para interpor recursos em habeas corpus, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.".



    Argumenta que, "mesmo interpondo o recurso de Agravo Regimental contra decisão do Relator, o mesmo não submeteu à Turma, usurpando assim a competência da mesma.".



    Requer, assim, "seja determinado ao Ministro Relator a quo que submeta o Agravo Regimental interposto em páginas 51-53 ao Colegiado para julgamento.".



    É o relatório. Decido.



    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional sobre o trancamento do inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal, já foram por mim enfrentados quando da apreciação do Habeas Corpus 207.612/RJ (DJe de 14/10/2021, interposto Agravo Regimental, julgado virtualmente no dia 11/11/2021, ao qual, por unanimidade, foi negado provimento), no qual indeferi a ordem, rechaçando os referidos pedidos nele formulados:



    De início, registro que a decisão agravada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça também fora impugnada nesta SUPREMA CORTE, ocasião em que indeferi a ordem de Habeas Corpus (HC 207.140/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/10/2021).



    Nesse contexto, para além da inexistência de ilegalidade do despacho contestado nesta ação, o pedido formulado esbarra no entendimento firmado por esta CORTE, de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 96.760 AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente